Tribunal: STF
Processo: RE 1524626
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Hidemari Motizuki interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DOS TETOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DECISÃO DO C. STF PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO TETO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE. 



    - Discute-se acerca da incidência dos novos limitadores máximos dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social fixados pelos artigos 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).



     - A questão não comporta digressões, pois o C. STF, em decisão proferida em sede de Repercussão Geral, com força vinculante para as instâncias inferiores, entendeu pela possibilidade de aplicação imediata dos artigos em comento aos benefícios limitados aos tetos anteriormente estipulados. Precedente. 



    - Sublinhe-se o fato de que o acórdão da Suprema Corte (RE n. 564.354) não impôs restrição temporal à readequação do valor dos benefícios aos novos tetos. 



    - A carta de concessão revela que o salário-de-benefício da aposentadoria da parte autora (DIB: 10/5/1989) se manteve abaixo do teto do salário-de-contribuição à época, que era de NCz$ 936,00. Sua RMI restou estipulada em NCz$ 737,88, bem inferior. O parâmetro para consideração das emendas constitucionais é o salário-de-benefício original fixado acima do limite máximo previdenciário apurado na concessão. - Indevida é a aplicação dos tetos majorados pelas EC 20/1998 e 41/2003. Precedentes. 



    - Mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. 



    - Apelação conhecida e desprovida.”



    Opostos dois embargos de declaração, ambos foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente que “a decisão do E. Tribunal é equivocada, eis que contraria o decidido pelo STF no RE 564354/SE (Tema 76) e no RE 937.595 (Tema 930), teses adotadas com Repercussão Geral, no sentido de que é possível a readequação segundo os tetos instituídos pelas EC’s 20/1998 e 41/2003, nos benéficos concedidos no ‘buraco negro’.”



    Aduz que “o acórdão recorrido entendeu que o autor não faria jus a readequação aos tetos das ECs 20/1998 e 41/2003, pelo fato de seu benefício não ter sido limitado ao teto quando da concessão, apesar de ter sido limitado ao teto em 06/1992, quando da revisão do artigo 144 da Lei 8.213/91.”



    A Vice-Presidência da Corte de origem, considerando a orientação firmada no julgamento do RE nº 564.354/SE, determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a Nona Turma do TRF/3ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ARTIGO N. 1.040, II, DO CPC. READEQUAÇÃO À LUZ DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    - Pleito do embargante do direito à recomposição da RMI à luz das Emendas n. 20/1998 e 41/2003, haja vista a apuração de saldo positivo pela contadoria judicial, que não encontra guarida. 



    - É cediço que o INSS antecipou os reajustes previstos na Lei n. 8.213/1991, em razão da necessidade de apuração da renda mensal na data dos efeitos da revisão do artigo 144 (junho/1992) – origem da OS n. 121/1992 -, reajustando os benefícios desde a concessão pelo INPC, quando sequer existia essa lei no mundo jurídico (ela entrou em vigor somente em 5/4/1991 [art. 145]). 



    - Essa foi a razão pela qual a antecipação do indexador de reajuste dos benefícios (INPC) culminou, na data dos efeitos da revisão do artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 (junho/1992), em rendas mensais superiores ao limite máximo, ainda para as hipóteses em que o salário de benefício, na concessão, não tenha sido limitado ao teto legal. 



    - O STF, no julgamento do RE n. 564.354, cuidou para que a readequação aos tetos máximos do salário de benefício – não das rendas mensais - previstos nas emendas constitucionais, não tivessem origem na modificação dos índices de reajuste desses limites, a malferir a legislação. 



    - O fator determinante para incidência das emendas constitucionais é a média aritmética apurada para composição da RMI, no "buraco negro", ter suplantado o teto do salário de benefício na data de concessão, do contrário não possui direito o segurado. 



    - Juízo de retratação negativo, com retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências entendidas cabíveis.”



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”.



    Em 8/9/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.



    Portanto, como se depreende do próprio acórdão recorrido, vê-se que a Corte de origem acompanhou o posicionamento desta Corte. 



    Anote-se que a referida decisão desta Suprema Corte não impôs limites temporais à data de início do benefício, portanto, aplica-se essa orientação a todos os benefícios que tenham sofrido limitação na data da concessão. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 946.694/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/7/16, e ARE 953.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 23/5/16, eRE 937.578/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe De 5/5/16.



    Ressalte-se, também, que esta Corte, ao examinar o RE nº 937.595/SP, reafirmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral” (Plenário, Relator o Ministro Roberto Barroso, julgado em 3/2/17).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao refutar a retratação, assim consignou:



    “O pleito do embargante autor do direito à recomposição da RMI à luz das Emendas n. 20/1998 e 41/2003, haja vista a apuração de saldo positivo pela contadoria judicial, não encontra guarida. 



    O equívoco dos cálculos da contadoria reside justamente na adoção de índices de reajuste mensais distintos dos oficiais. 



    Com efeito, a seção contábil reajustou o benefício do autor, desde a DIB 10/5/1989, pelos índices da Ordem de Serviço do INSS n. 121/1992 (INPC), editada para dar cumprimento à revisão prevista no artigo 144 da Lei n. 8.213/1991. 



    Esse procedimento não traria, a princípio, rendas mensais superiores ao reajustamento da média corrigida dos salários de contribuição, com observância aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. 



    Ocorre que, quando o assunto é a adequação do salário de benefício aos novos tetos das aludidas emendas constitucionais, passa a ser relevante a diversidade de índices de reajustamento entre os diferentes regimes jurídicos, antes e depois da revisão do artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 (redação original) 



    É cediço que o INSS antecipou os reajustes previstos na Lei n. 8.213/1991, em razão da necessidade de apuração da renda mensal na data dos efeitos da revisão do artigo 144 (junho/1992) – origem da OS n. 121/1992 -, reajustando os benefícios desde a concessão pelo INPC, quando sequer existia essa lei no mundo jurídico (ela entrou em vigor somente em 5/4/1991 [art. 145]). 



    Essa foi a razão pela qual a antecipação do indexador de reajuste dos benefícios (INPC) culminou, na data dos efeitos da revisão do artigo 144 da Lei n. 8.213/1991 (junho/1992), em rendas mensais superiores ao limite máximo, ainda para as hipóteses em que o salário de benefício, na concessão, não tenha sido limitado ao teto legal, que é o caso. 



    O artigo 145 da Lei n. 8.213/1991 (redação original) desautoriza a retroação dos índices de reajustes previstos nessa lei (INPC), para período anterior a 5/4/1991, de modo que a OS 121/1992 exorbitou seu poder regulamentar porque “ criou” critério de reajuste não previsto no ordenamento jurídico.



    Esta não foi, porém, a mesma sistemática adotada para a obtenção dos limites máximos dos salários de contribuição e do salário de benefício, pois a eles não foi permitida a antecipação dos efeitos da Lei n. 8.213/1991 (INPC), cuja elevação pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 é objeto deste pleito. 



    Na realidade, o § 5º do artigo 28 da Lei n. 8.212/1991, ao restabelecer o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei n. 7.787/1989, promoveu aumento dos valores dos tetos previstos na legislação previdenciária precedente – Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) -, os quais vinham sendo apurados com os mesmos índices da política salarial, sabidamente, inferiores à variação do salário mínimo.



    Nessa linha de intelecção, não há no decisum autorização para que os reajustes previstos no artigo 41, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 (INPC) retroajam a período anterior ao estabelecido no artigo 145 da aludida lei (5/4/1991), até porque isso subverteria essa norma, autorizadora da revisão, que elevou os limites máximos vigentes na CLPS para 10 (dez) salários mínimos, objeto de restabelecimento pelas emendas. 



    O contrário configuraria regime jurídico híbrido, que conjuga aspectos mais favoráveis da legislação precedente – os tetos máximos antes da Lei n. 7.787/1989 eram fixados em 20 (vinte) salários mínimos/salários mínimos de referência – com a Lei n. 8.213/1991, cujos índices de reajustes eram substancialmente superiores aos da CLPS (INPC). 



    Nem se diga que o reajustamento das rendas mensais, para efeito de apurar a renda mensal em junho de 1992 (art. 144, Lei n. 8.213/1991), obtida pela retroação do indexador de reajuste previsto nessa lei (INPC), em contrariedade com o disposto no seu artigo 145, autoriza que se alterem os índices de reajuste previstos na legislação para os limites máximos do salário de benefício. 



    Ocorre que o artigo 144 da Lei n. 8.213/1991, cuja constitucionalidade do seu parágrafo único foi declarada pelo STF (RE 193.456), estabeleceu não serem devidas diferenças decorrentes da revisão nele prevista, em data anterior a junho de 1992. 



    Vê-se que a patente vedação de retroatividade da norma para alcançar período em que a Lei n. 8.213/1991 sequer existia, e, com isso, suplantar os limites máximos nela estabelecidos, acarretou a contenção das rendas mensais revistas em junho de 1992 no teto máximo. 



    Isso porque havia previsão legal – artigo 28, § 5º, da Lei n. 8.212/1991 – de que os limites máximos do salário de contribuição e do salário de benefício, fixados em 10 (dez) mínimos desde a publicação desse diploma (julho/1991), sofreria os reajustes oficiais previstos na Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/1991):



    (...)



    Em outras palavras, mesmo tendo sido adotada a Ordem de Serviço n. 121/1992, retroagindo os índices de reajuste previstos na Lei n. 8.213/1991, essa retroação limitou-se à apuração da renda mensal na data dos efeitos da revisão do artigo 144 (junho/1992) e, portanto, sem qualquer efeito quanto ao cumprimento do decidido no recurso extraordinário (RE) n. 564.354.



    À evidência, a retroação do reajustamento previsto no artigo 41, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 (INPC), antes da data autorizada no artigo 145 do referido normativo legal (5/4/1991), materializa reajuste não previsto no ordenamento jurídico. 



    Por esse motivo, o decidido no voto proferido no RE n. 564.354 pela Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia assim esclarece (g. n.): ‘(...) não se trata - nem se pediu reajuste automático de nada - de reajuste. Discute-se apenas se, majorado o teto, aquela pessoa que tinha pago a mais, que é o caso do recorrido, poderia também ter agora o reajuste até aquele patamar máximo (...). Não foi concedido aumento ao Recorrido, mas reconhecido o direito de ter o valor de seu benefício calculado com base em limitador mais alto, fixado por norma constitucional emendada (...)’ – Grifo nosso. 



    O decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é de clareza solar, ao dispor que o repasse aos benefícios, por decorrência da elevação dos tetos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, deverá espelhar o índice de defasagem entre a média dos salários de contribuição corrigidos e o teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) na data de concessão do benefício.



    A propósito, esse entendimento foi expressamente referendado pelo STF, no julgamento do RE n. 1.064.515/SP (Relator Min. DIAS TOFFOLI), com trânsito em julgado em 11/11/2017. 



    Nesse RE (1.064.515/SP) – interposto por segurado contra acórdão da Nona Turma deste Tribunal Regional Federal, a qual manteve a decisão de não provimento à sua apelação (juízo de retratação negativo) –, a Suprema Corte assim decidiu (g. n.):



    (...)



    Atente-se que o STF, à luz do que já havia decidido no RE n. 564.354/SE, determinou a readequação do salário de benefício aos tetos máximos fixados pelas EC n. 20/1998 e 41/2003, ‘desde que hajam sofrido limitação na data da concessão’ – (g. n.).



    Veja: o STF determinou apenas a readequação aos tetos estabelecidos nas supracitadas emendas constitucionais, sem que disso resulte em alteração dos índices de reajuste, os quais nortearam a fixação dos limites máximos do salário de benefício. 



    Como já explicitado, embora o INSS tenha obtido a renda mensal de junho de 1992, por retroação dos efeitos da Lei n. 8.213/1991, em contrariedade com o artigo 145 desse normativo legal, a conteve no teto máximo do salário de benefício, cumprindo o disposto no parágrafo único do artigo 144 – vedação de retroatividade. 



    Não por outro motivo, o STF, no julgamento do RE n. 564.354, cuidou para que a readequação aos tetos máximos do salário de benefício – não das rendas mensais, previstos nas emendas constitucionais em tela, não tivessem origem na modificação dos índices de reajuste desses limites, a malferir a legislação. 



    Por tudo isso, a apuração do índice de defasagem entre a média corrigida dos salários de contribuição e o limite máximo, para que se respeite a paridade entre contribuição e benefício, bem como o decidido no RE n. 564.354, somente se faz sentir no ato de concessão. 



    Isso já restou assentado desde o primeiro julgamento de que ‘o salário-de-benefício da aposentadoria da parte autora (DIB: 10/5/1989) se manteve abaixo do teto do salário-de-contribuição à época, que era de NCz$ 936,00. Sua RMI restou estipulada em NCz$ 737,88, bem inferior’. (g. n.) 



    Em suma: o fator determinante para incidência das emendas constitucionais é a média aritmética apurada para composição da RMI, no "buraco negro", ter suplantado o teto do salário de benefício na data de concessão, do contrário não possui direito o segurado.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 e Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. RE 564.354 RG (TEMA Nº 76). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.395.280/AM-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 19/12/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões: ARE nº 1.298.338, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/2/21; RE nº 1.297.477, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/11/20; e RE nº 1.282.733, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente